Tribunal: TJMT
Processo: 1016425-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016425-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI - CPF: 018.830.121-63 (PACIENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (IMPETRANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ROBERTO GORRE NASCIMENTO (VÍTIMA), ROSINEIDE DE OLIVEIRA REIS (VÍTIMA), EDSON LUIZ DA SILVA - CPF: 006.911.011-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA ALVES DA CRUZ - CPF: 011.883.411-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI - CPF: 018.830.121-63 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), EVERTON ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO CESAR DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI, APENAS E SOMENTE PARA RETIRAR A MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - FURTO QUALIFICADO – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 10 (DEZ) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 10 (dez) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de Manoel Ourives Chagas Matti, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Aduz que o beneficiário
está sendo investigado pelo crime de furto qualificado desde 04 de setembro de 2019 na comarca de Jaciara/MT, processo Código 133240, tendo sua prisão preventiva decretada, e revogada em 25 de outubro de 2019, por este Tribunal de Justiça HC 1015335.98.2019.811.000, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, dentre elas, a monitoração eletrônica que foi iniciada na mesma data.

Sustenta que
02 de julho de 2020, o paciente teve seu pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica negado pela autoridade coatora, sob o argumento de que permanece a necessidade de manutenção da garantia da ordem pública e que a defesa não apresentou qualquer justificativa para o deferimento do pedido.

Assegura que o beneficiário possui residência fixa no município de Várzea Grande, não possui registros criminais e possui trabalho lícito registrado em carteira, de forma que não oferece qualquer risco à ordem pública, à instrução processual e não pretende se ausentar do local ou se furtar da responsabilidade, logo não há necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Por fim, alegou que a medida cautelar de monitoramento eletrônico à qual está submetido o paciente se afigura desproporcional (11 meses) e irrazoável à fase na qual se encontra o processo, tendo em vista que não existem nos autos notícias de que tenha, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas.

Deste modo, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas. (Id. 53210497).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 54148470). As informações foram juntadas (Id. 54148470).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Paciente preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de furto qualificado – Concedida medida cautelar diversa da prisão consistente em monitoramento eletrônico – Irresignação: Requer a revogação do monitoramento eletrônico imposto ao paciente pelo excesso de prazo e porque a medida é desarrazoada, eis que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Predicados pessoais favoráveis, isoladamente, não são capazes de conduzir o agente à liberdade plena – Ausência de prova de que o fato de o paciente estar fazendo a utilização da tornozeleira eletrônica o impeça de trabalhar e realizar demais atividades – Além disso, tratando-se de monitoração eletrônica, medida menos grave que a prisão, há que se considerar tal circunstância na aferição do alegado excesso, que não se configurou no caso em questão - Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 55599961).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Manoel Ourives Chagas Matti
com o objetivo de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica aos pacientes.

Nos autos do
Habeas Corpus
no. 1015335-98.2019.8.11.0000, o paciente teve sua prisão substituída pelas seguintes medidas cautelares: a) Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança; b) Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5o dia útil de cada mês; c) Não se envolver em outro fato penalmente relevante; d) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

O Juízo singular indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico ao entendimento de que a defesa do requerente deixou de apontar qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação da medida imposta, permanecendo intactos os fundamentos e pressupostos das medidas cautelares aplicadas, nos seguintes termos:

“...Compulsando os autos, verifica-se que a d. Defesa pleitou a retirada de tornozeleira eletrônica, tendo em vista que o réu exerce a profissão de motorista na Comarca de Várzea Grande. Além disso, pleiteou que o juízo da Comarca de Várzea Grande fiscalize o cumprimento das medidas cautelares impostas.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o pedido não merece ser acolhido, isso porque, as medidas cautelares concedidas ao réu, quais sejam, o comparecimento mensal para justificar atividades e monitoramento eletrônico, mostram-se adequadas às circunstâncias do fato, inclusive para evitar a prática de novas infrações penais.

Mais ainda, no caso em comento, o monitoramento eletrônico é medida necessária para fiscalização e representa uma importante ferramenta de segurança pública.

É necessário manter o agente vinculado ao Juízo, sob condições, assegurando, assim, a aplicação da lei penal, já que ele não apresentou nenhuma justificativa plausível para a retirada de sua tornozeleira.

Nesse sentido, o parquet manifesta-se pelo indeferimento do pleito, mantendo-se tal medida cautelar já determinada. Em relação ao comparecimento mensal, tendo em vista que o acusado encontra-se sob cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, o Ministério Público requer seja expedida carta precatória à comarca de Várzea Grande/MT, a fim de que fiscaliza medidas impostas.
”
...”
(id. 53212450).

Não há como negar que o monitoramento eletrônico, medida cautelar autônoma e substitutiva da prisão, é um mecanismo bastante útil de controle, e, não diferente da segregação cautelar, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, devem-se evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Devemos sim nos preocupar com o valor da segurança pública, mas jamais podemos esquecer que a regra é a dignidade humana, a regra é o respeito ao ser humano, razão pela qual torna-se imprescindível que a imposição do monitoramento eletrônico seja devidamente fundamentada, individualizada em relação ao panorama fático e o perfil do agente, evitando-se a sua indevida estigmatização, sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades, pois aquelas se fazem presentes sempre, se não impossíveis, não se confundindo com estas, que exigem um conjunto de circunstâncias demonstradoras de sua plausibilidade. Além do fato de que, a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena antecipada, ante ao princípio da duração razoável do processo.

Nessa perspectiva, importante anotar ainda que as medidas cautelares alternativas à prisão impactam em intensidades diversas nos direitos por elas atingidos. Bem por isso, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, traduzido no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que essas restrições hão de observar a necessidade e a adequação da medida, sob cláusula
rebus sic santibus
, prevista no parágrafo 5o do mesmo dispositivo. A referida cláusula, aliás, ao mesmo tempo em que autoriza a imposição de restrições mais graves à liberdade do acusado, também determina o abrandamento das medidas cautelares quando aquelas vigentes mostrarem se excessivas à hipótese.

No ponto, calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta”
(RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ressalto que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4o do artigo 282 da Lei Instrumental Penal, estabelece que, em caso de descumprimento, o juiz poderá, mediante requerimento do Ministério Público, substitui-la por outra medida, aplicara cumulativamente à outra ou, até decretar a prisão preventiva. Veja-se:

“§4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”

Oportuno, trago a lição de Edilson Mougenot Bonfim:

“Aliada à provisioriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”
. (in Curso de processo penal. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

Nessa linha de intelecção, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça - quantitativa e qualitativamente - exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial do beneficiário, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do
writ
.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes.

2. No caso, a decisão que aplicou a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, assim também a que indeferiu o pleito de retirada do equipamento, que se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal.

3. Recurso provido.

(RHC 87.799/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)

Diante disso, há que se admitir que a simples afirmação de que é necessário manter o agente vinculado ao juízo sob condições, sem maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, não constitui fundamento idôneo para indeferimento do pedido feito pela defesa, levando a concluir que, neste momento, a manutenção dessa medida se apresenta desproporcional, sobretudo porque o paciente não possui registros criminais anteriores, já se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 10 (dez) meses e não há notícia de descumprimento de qualquer das medidas impostas.

Importante consignar ainda que o impetrante juntou aos autos comprovante de residência (Id. 53210498) e carteira profissional devidamente registrada (CTPS – Id. 53210499) tendo como empregador “P. ROLIM EIREI-ME” onde exerce a função de “MOTORISTA TRUCK’, no Município de Várzea Grande.

Por todo exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Manoel Ourives Chagas Matti
, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020